Tribunal: CARF
Processo: 19555.721556/2020-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19555.721556/2020-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.112 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
FR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP.
DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme preleciona o § 2o do art. 78 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), em qualquer fase processual o
recorrente poderá desistir do recurso em tramitação, de modo que é incabível
conhecer do recurso cuja única matéria foi objeto da desistência expressa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário dada a desistência para adesão à Transação Tributária.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de glosas de compensações previdenciárias efetuadas
indevidamente em GFIP.
O Despacho Decisório encontra-se às fls. 67/77.
O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade às fls. 83/113.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 julgou as glosas
procedentes às fls. 216/237, por meio do acórdão a seguir ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19555.721556/2020-47
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.112 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19555.721556/2020-47

Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
INTIMAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE DA CIÊNCIA.
Configuram-se válidas as intimações levadas a efeito no curso do procedimento de
fiscalização nas hipóteses em que a postagem tenha ocorrido ao domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo.
INTIMAÇÃO.
REMESSA
POSTAL
RECUSA
RECEBIMENTO.
EDITAL
ELETRÔNICO. VALIDADE.
Cabível a intimação de Termo Fiscal feita por Edital eletrônico quando resulta
improfícuo o meio utilizado e houver recusa de recebimento da intimação fiscal no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica o cerceamento do direito de defesa quando o sujeito passivo é
regularmente cientificado e apresenta manifestação de inconformidade na qual
demonstra ter pleno conhecimento dos fundamentos do Despacho Decisório.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório que foi devidamente motivado,
com observância dos pressupostos do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. CPRB.
SUJEIÇÃO FACULTATIVA. OPÇÃO. RECOLHIMENTO CONTEMPORÂNEO.
A partir do ano-calendário de 2016 a sujeição à Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta, em substituição às contribuições definidas no artigo 22, incisos I e III, da
Lei no 8.212/91, tornou-se facultativa, dependendo de opção a ser feita pelo contribuinte
em janeiro de cada ano-calendário, mediante o recolhimento da contribuição devida
nesta competência, ou, caso não haja receita tributável, na primeira competência em que
houver.
Tal recolhimento, para que cumpra com a intenção do legislador, deverá ser efetuado
dentro do prazo de vencimento da respectiva competência.
Não se pode substituir a opção definida em lei como manifestável pela forma de
recolhimento, com a declaração de ajuste no campo compensação em GFIP.
OPÇÃO
PELO
REGIME
POR
MEIO
DE
PAGAMENTO
NO
PRAZO
ESTABELECIDO NA LEI 12.546/2011. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO.
AJUSTES INDEVIDOS. GLOSA.
A empresa que realizar ajustes de forma indevida, a título de CPRB em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), terá os valores
compensados glosados pela fiscalização, com o consequente retorno dos créditos a
condição de exigíveis.
APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 245/275.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.112 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19555.721556/2020-47

O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 2/9/22, em uma sexta
feira, (fl. 241) e apresentou seu recurso tempestivamente em 4/10/22 (fl. 243). Preenchido os
demais requisitos para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Como adiantado no início do relatório, trata o caso de glosas de compensações
efetuadas em GFIP. Durante o processo de auditoria, a autoridade fiscal intimou o sujeito
passivo a comprovar a natureza dos créditos utilizados na compensação, fazendo consta, a
depender do caso que se tratava, de como dar-se-ia essa comprovação. Confira-se em fls. 9/13.
Todavia, o prazo assinalado na intimação transcorreu in albis,
Assim sendo, foi emitido Despacho Decisório por meio do qual se formalizaram
as glosas. Naquele oportunidade, ao perceber que o sujeito passivo seria elegível para valer-se da
contribuição substitutiva daquela incidente sobre a folha de pagamento, examinou-se sua DCTF
no intuito de averiguar se houvera feito a opção por este regime de tributação consoante
preconizaria a Lei 13.161/2015.
Isto porque, de fato havia orientação emanada da RFB no sentido de que
contribuintes optantes pela CPRB deveriam declarar “compensações” em GFIP em relação às
desonerações, de forma que fosse evitada a cobrança sistêmica das contribuições lá apuradas e
não recolhidas.
Todavia, após constatar que não houvera a opção na forma da lei, o Fisco houve
por bem cobrar as contribuições que haviam sido declaradas em GFIP e informadas como
extintas por “compensação”.
Este é o contexto.
Ocorre que, por intermédio do petitório de fl. 302, o recorrente requereu a
desistência do recurso em virtude da inserção dos débitos ora em discussão na Transação
Tributária realizada com a PGFN.
Veja-se, nesse sentido, os seguintes trechos da petição:
FR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., já devidamente qualificada,
por seus respectivos procuradores in fine assinados, nos autos do RECURSO
VOLUNTÁRIO epigrafado vem, respeitosamente à presença de V. Sa, requerer a
DESISTÊNCIA do citado recurso, em virtude da inserção do débito ora em discussão
ter sido inserido na Transação Tributária realizada com a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), cujo termo já foi devidamente firmado pelas partes.
Oportuno salientar que referido pedido encontrasse fundamentado no art. 5°, LV da
CF/88 e artigo 51 da Lei 9.784/99, considerando-se, ainda, ser faculdade legalmente
prevista à requerente a desistência do recurso em tramitação, principalmente no caso
vertente, no qual se requer o envio em caráter de urgência do débito em debate para
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) para inclui-lo na já citada Transação
Tributária.
De fato, o art. 78 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho preleciona
que o recorrente poderá desistir da controvérsia em qualquer fase processual, sendo que a
desistência e o parcelamento importam renúncia ao direito sobre o qual se funda a pretensão do
contribuinte:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação. § 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
[...]
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.112 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19555.721556/2020-47

§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente. Logo, não conheço do recurso do contribuinte.
Forte no exposto, NÃO CONHEÇO do recurso dada a desistência para adesão à
Transação Tributária.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 307
DF CARF MF
Original